Tribunal: TJBA
Processo: 8001714-36.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001714-36.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL DE SANTANA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do adicional de anuênio (Lei Municipal n. 690/2006) com o quinquênio (Lei Municipal n. 749/2007), formulado por servidor público municipal ocupante do cargo de porteiro, fundamentada na vedação constitucional de acúmulo de vantagens com idêntico fato gerador.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir a possibilidade jurídica de servidor público do Município de Serrinha receber cumulativamente o adicional de anuênio e o quinquênio, ambos calculados sobre o vencimento básico e decorrentes do mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado à municipalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, proíbe expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público concedidos sob o mesmo título ou com idêntico fundamento.

4.
O adicional de anuênio e a gratificação de quinquênio possuem a mesma natureza jurídica e o mesmo suporte fático, consistindo ambos em recompensa financeira pelo mero decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

5.
A pretensão de recebimento cumulativo de ambas as parcelas configura evidente duplicidade remuneratória pelo mesmo fato gerador, prática incompatível com o ordenamento constitucional, sendo irrelevante a alegação de que ambas incidem apenas sobre o vencimento básico, pois a vedação abrange não apenas o cálculo em cascata, mas a própria sobreposição de vantagens de mesma natureza.

6.
A regra contida na legislação local, que prevê a soma de direitos específicos da categoria da educação aos direitos gerais do estatuto dos servidores, não possui força normativa para afastar a restrição imposta pela Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não é juridicamente possível a cumulação do adicional de anuênio com o quinquênio, previstos na legislação do Município de Serrinha, por possuírem idêntico fato gerador fundado no tempo de serviço, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e configuração de duplicidade remuneratória."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação
nº
8001714-36.2024.8.05.0248
, em que figura como recorrente
JOSEVAL DE SANTANA
e, como parte recorrida, o
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça